Tribunal: TJSP
Processo: 1018464-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – GREVE GERAL – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. A companhia aérea foi surpreendida com evento externo fora de seu alcance, configurando caso fortuito. Assim, é de se ponderar sobre qual o constrangimento ou situação vexatória vivenciada pela autora apelante que justificaria o pedido de indenização, posto que o voo em questão

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – GREVE GERAL – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. A companhia aérea foi surpreendida com evento externo fora de seu alcance, configurando caso fortuito. Assim, é de se ponderar sobre qual o constrangimento ou situação vexatória vivenciada pela autora apelante que justificaria o pedido de indenização, posto que o voo em questão somente foi cancelado em virtude de greve geral (fato externo a atividade da apelada), tendo a mesma tomado as providencias cabíveis colocando a autora no próximo voo disponível, não existindo, portanto, qualquer razão para ser responsabilizada em danos morais. – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000156577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018464-85.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
LEONILDA DA SILVA NOSTRANE, é apelada AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. Por maioria
de votos. Vencido o 3o Desembargador, que negava provimento ao recurso. Nos termos
do art. 942, §1o, do CPC/2015, ficam convocados, para integrarem a turma julgadora, na
sequência de antiguidade, o Desembargador Fernando Sastre Redondo e
Desembargador Flávio Cunha da Silva. Iniciado o julgamento, o 4o Desembargador
acompanhou a divergência, e o 5o Desembargador acompanhou o relator sorteado. Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso. Vencidos o 3o e 4o Desembargador.
Fará declaração de voto o 3o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente), SPENCER ALMEIDA FERREIRA, FERNANDO
SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020
EDUARDO SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 27916 (DR. EDUARDO)
APEL.No: 1018464-85.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (11a VARA CÍVEL)
APTE. : MARIA LEONILDA DA SILVA NOSTRAME
APDO. : AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
ATRASO DE VOO
GREVE GERAL

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. A companhia
aérea foi surpreendida com evento externo fora de seu alcance,
configurando caso fortuito. Assim, é de se ponderar sobre qual
o constrangimento ou situação vexatória vivenciada pela autora
apelante que justificaria o pedido de indenização, posto que o
voo em questão somente foi cancelado em virtude de greve
geral (fato externo a atividade da apelada), tendo a mesma
tomado as providencias cabíveis colocando a autora no
próximo voo disponível, não existindo, portanto, qualquer
razão para ser responsabilizada em danos morais.

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA
LEONILDA DA SILVA NOSTRANE, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS” que moveu contra AEROLINEAS ARGENTINA S/A,
cujo pedido inicial foi julgado improcedente.
Assim, alega a apelante que contratou os serviços da ré
apelada para viagem do Brasil ao Uruguai com escala na Argentina, e retorno
ao Brasil no dia 25/09/2018.
Ocorre, contudo, que a ré apelante reprogramou seu voo
para o dia 27/09/2018, ou seja, com 48h de atraso com referência à data
contratada, alegando para justificar o atraso a ocorrência de greve geral na
Argentina, o que impediu a normalização de todos os serviços naquele país.
Em
conseqüência,
ficou
a
autora
apelante,
absolutamente abandonada em país estranho, sem qualquer assistência da
parte apelada, pleiteando, portanto, indenização por danos morais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$15.000,00 (quinze mil reais).
O recurso foi preparado às fls. 146/147.
Com contrarrazões os autos vieram a Superior Instancia.
Finalmente, a autora apelante apresentou oposição ao
julgamento virtual do recurso (fl. 171).
É o relatório.
A bem lançada decisão monocrática merece ser mantida.
Por primeiro, anoto que os termos da Convenção de
Montreal, rege o transporte de cargas aéreas, não abordando a questão
referente a existência de danos morais, sendo que na lacuna aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor.
Ora, no caso vertente, a companhia aérea foi
surpreendida com evento externo fora de seu alcance, configurando caso
fortuito, sendo de se registrar que a apelada fez todo o possível para minimizar
o problema, chegando mesmo a realocar a apelante no primeiro voo
disponível, tendo agido desta forma para solucionar o problema da maneira
mais eficiente possível.
Com efeito, a doutrina pátria é toda no sentido de
considerar greve geral caso fortuito e como força maior, excludente da
responsabilidade do transportador, sendo praticamente regra tradicional em
nosso direito.
Assim, é de se ponderar sobre qual o constrangimento ou
situação vexatória vivenciada pela autora apelante que justificaria o pedido de
indenização, posto que o voo em questão somente foi cancelado em virtude de
greve geral (fato externo a atividade da apelada), tendo a mesma tomado as
providencias cabíveis colocando a autora no próximo voo disponível, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existindo, portanto, qualquer razão para ser responsabilizada em danos
morais.
Aliás, a jurisprudência colacionada pelo julgador de
primeiro grau às fls. 101/102, estão em fina harmonia com a decisão prolatada,
que deve ser mantida tal qual lançada nos autos.
Em conseqüência, deixo de acolher o pedido recursal,
fixando os honorários sucumbenciais em 5% do valor atualizado da causa.
Dizer mais seria acrescer folhas...
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE
RECURSO.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.768
Apelação Cível no 1018464-85.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Maria Leonilda da Silva Nostrane
Apelado: Aerolineas Argentinas S.A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Sempre com o devido respeito, ouso discordar, em parte, da douta
Relatoria, pelos seguintes motivos.
De fato, o descumprimento da obrigação por parte da Apelada
decorreu de circunstâncias alheias a sua vontade, situação que exclui a sua
responsabilidade em relação aos atrasos e cancelamentos de voos, nos termos do art. 14,
§ 3o, II, do CDC.
Contudo, é de se ponderar que a presença de caso fortuito não
afasta a obrigação da Requerida de prestar assistência mínima aos passageiros
prejudicados pela greve geral deflagrada na Argentina.
A Autora afirma que permaneceu 24 horas em solo estrangeiro,
sem receber qualquer auxílio material por parte da Empresa Aérea, sendo obrigada a
arcar pessoalmente com todas as despesas relativas a hospedagem, alimentação e
transporte terrestre.
Tais alegações não foram impugnadas pela Ré-Apelada em sua
resposta e representam grave descumprimento do dever de prover assistência material
previsto no art. 14, da Resolução ANAC no. 141/2010:
Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo,
bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá
assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito
a receber assistência material.
§ 1o A assistência material consiste em satisfazer as necessidades
imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com
a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de
partida originalmente previsto, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como
ligação telefônica, acesso a internet ou outros;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;
III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado,
traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.
O episódio configura, portanto, defeito na prestação do serviço,
respondendo objetivamente o fornecedor pelos danos causados ao consumidor (ar. 14,
caput, Código de Defesa do Consumidor).
Assim sendo, caracterizada a prestação do serviço como
inadequada, em virtude do que foi demonstrado nos autos, imperiosa a indenização
pelos danos morais decorrentes dos transtornos e dissabores causados em razão da
assistência deficiente ou quase inexistente à passageira.
Em casos semelhantes, já decidiu este E. Tribunal de Justiça
(grifos nossos):
APELAÇÃO

TRANSPORTE
AÉREO

RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL CANCELAMENTO DE VOO Greve/protesto dos
sindicatos de pilotos e tripulantes de cabine da Argentina

Comprovação por matérias jornalísticas Fato que caracteriza
força maior
Ré que, embora não se responsabilize por tal
cancelamento, deve responder pela falta de assistência material ao
autor, que ficou diversas horas no aeroporto sem qualquer
assistência Reponsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do
Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo,
segundo o disposto nos artigos 734 e 737 do Código Civil

Indenização por danos morais devida Sentença reformada em
parte Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1016639-94.2019.8.26.0007; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII -
Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data
de Registro: 03/02/2020)
“Ação de indenização por danos materiais e moral -
Cancelamento de voo - Greve de funcionários ou greve geral que
não exclui a responsabilidade da empresa em oferecer o mínimo
de assistência aos passageiros. Danos materiais consistentes na
restituição dos valores pagos com hotel e alimentação Cabimento -
Valor dos danos comprovado, não comportando redução. Dano
moral configurado - Má prestação de serviço - Autores que
permaneceram quase dois dias sem notícia de possível partida e
sem receber qualquer assistência enquanto aguardavam a solução
do impasse - Responsabilidade objetiva Aplicação do art. 14 do
CDC Precedentes. (...). Condenação mantida. Litigância de má-fé
não verificada - Inexistência de abuso do direito de demanda -
Inaplicabilidade do art. 80 do CPC/2015 (antigo art. 17) Recurso
improvido” (Apelação 1012537-86.2015.8.26.0001 Relator: Miguel
Petroni Neto Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/5/2017) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resta analisar o montante indenizatório a ser fixado.
Inicialmente,
cabe destacar que não se desconhece o
entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, no qual devem ser aplicadas as
disposições estabelecidas na Convenção de Varsóvia e demais convenções
internacionais em casos de indenizações decorrentes do transporte aéreo.
Contudo, tais convenções devem ser aplicadas nos conflitos que
envolvem danos materiais em virtude do extravio de bagagem ligado à relação de
consumo em transporte aéreo internacional de passageiros.
No caso em tela, a demanda trata de indenização por danos
morais. Nesse passo, incidente à espécie, o Código de Defesa do Consumidor.
A fixação do valor deve atender aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de
forma a impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante
outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo suportado.
Deve-se levar em conta a gravidade e a extensão dos danos
sofridos e a condição ou necessidade da vítima e a capacidade do ofensor.
“In casu”, os danos morais decorrem das contrariedades
suportadas pela Autora, em razão dos transtornos e aborrecimentos a que fora submetida
devido à ausência de suporte material por parte da companhia aérea.
Assim, levando-se em conta a intensidade dos danos ocasionados,
a quantia equivalente a R$ 8.000,00 deve ser fixada.
Ante o exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso, para o
fim condenar a Ré ao pagamento de R$ 8.000,00 pelos danos morais, acrescidos de
correção monetária da publicação do Acórdão e de juros de mora desde a citação.
Em razão do aqui decidido, fica invertida a sucumbência, fixados
os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.
Mário de Oliveira
Terceiro Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO ALMEIDA PRADO ROCHA DE
SIQUEIRA
100563AB
5
7
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
A1A8FD1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018464-85.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.